Tribunal: TJSP
Processo: 1012712-41.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31252

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Abusividade. Inocorrência. Tarifas contratadas. Suposta não prestação dos serviços correspondentes sequer alegada pelo autor. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença reformada.

Recurso provido.